Tribunal: CARF
Processo: 19515.720604/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720604/2012-46
ACÓRDÃO
2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ELABORAR FOLHA DE
PAGAMENTO FORA DOS PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS.
Preparar folha de pagamento em desacordo com os padrões e normas
estabelecidos constitui infração à legislação previdenciária.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE PRESTAR TODAS AS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE INTERESSE DA RFB.
Constitui infração à legislação, deixar a empresa de prestar à RFB todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE EXIBIR TODOS OS
DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar, o contribuinte, de
exibir, quando solicitado, todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas nesta legislação.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE ARRECADAR
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto, as contribuições previdenciárias dos
segurados sob sua remuneração.
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
2
RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser
realizada por ocasião do pagamento.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer a
preliminar precluída quanto à nulidade absoluta do AI por erro na apuração da base de cálculo da
multa, acolher a preliminar para cancelar as autuações das competências 01/2007 e 02/2007 dos
DEBCAD: no51.013.865-9, 51.013.867-5, e 51.013.869-1. E, no mérito, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso para: 1-cancelar as autuações de obrigações acessórias
dependentes das obrigações principais referentes à comissão de leiloeiro e aos fatos geradores
apurados com base nas remunerações pagas ou creditadas aos prestadores de serviços, cujos
serviços foram executados pelos sócios, porém desconsiderados esta condição e caracterizados
como empregados da contratante, com suporte nos pressupostos existentes da relação de
emprego; 2-que seja aplicada a multa mais benéfica, nos termos da Súmula CARF no196. Vencido
o conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti que negou provimento para cancelar a autuação
referente aos fatos geradores apurados com base nas remunerações pagas ou creditadas aos
prestadores de serviços, cujos serviços foram executados pelos sócios, porém desconsiderados
esta condição e caracterizados como empregados da contratante, com suporte nos pressupostos
existentes da relação de emprego.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos contidos nos autos, transcrevo abaixo o relatório do
acórdão recorrido.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI lavrados contra o contribuinte em
epígrafe discriminados a seguir:
AI Debcad no 51.013.869-1, no valor de R$ 1.617,12, por infringência ao
disposto na Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 32, inciso I, combinado com o
disposto no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o
3.048, de 6/5/1999, artigo 225, inciso I e § 9o (Código de Fundamentação Legal –
CFL no 30)
AI Debcad no 51.013.866-7, no valor de R$ 48.512,94, por infringência ao
disposto na Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 32, inciso III, § 11, combinado com
o disposto no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
n.o 3.048, de 6/5/1999, artigo 225, inciso III (Código de Fundamentação Legal –
CFL no 35).
AI Debcad no 51.013.868-3, no valor de R$ 48.512,94, por infração ao
disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 33, §§ 2° e 3°, combinado com o que dispõe
o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
6/5/1999, artigo 233, parágrafo único (Código de Fundamentação Legal – CFL no
38).
AI Debcad no 51.013.867-5, no valor de R$ 1.617,12, por descumprimento
de obrigação acessória estabelecida pela Lei no 8.212 de 24/7/1991, artigo 30,
inciso I, alínea “a” e pela Lei no 10.666 de 8/5/2003, artigo 4o, caput, combinado
com o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 6/5/1999, artigo 216, inciso I, alínea “a” (Código de Fundamentação Legal –
CFL no 59).
AI Debcad no 51.013.865-9 lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe, no
valor de R$ 1.000,00, por infringência ao que dispõe a Lei no 8.212, de 24/7/1991,
artigo 32, inciso IV (Código de Fundamentação Legal – CFL no 78).
Consta no relatório fiscal, de fls. 12/21, as informações que seguem.
OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
4
Foi identificada a ocorrência de circunstância agravante de penalidade
aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária, nos termos do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.038/1999, artigo 290, inciso V e parágrafo único. Houve
reincidência genérica e especifica no descumprimento dessas obrigações.
Especificamente, constatou-se que houve a lavratura de autos de infração em
relação às quais houve decisão administrativa irrecorrível, que foram tratados no
processo no 19515.008700/2008-36:
AI Debcad no 37.132.754-7, emitido em 30/12/2008, com Código de
Fundamentação Legal – CFL 35 e data de pagamento, revelia ou decisão
irrecorrível em 3/2/2009.
AI Debcad no 37.132.755-5, emitido em 30/12/2008, com CFL 38 e data de
pagamento, revelia ou decisão irrecorrível em 3/2/2009.
AI Debcad no 37.132.756-3, emitido em 30/12/2008, com CFL 78 e data de
pagamento, revelia ou decisão irrecorrível em 3/2/2009.
AI Debcad no 37.132.757-1, emitido em 30/12/2008, com CFL 93 e data de
pagamento, revelia ou decisão irrecorrível em 3/2/2009.
INFRAÇÕES
AI DEBCAD no 50.013.865-9. CFL 78
O contribuinte apresentou Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP contendo incorreções e omissões de informações
relacionadas e não relacionadas com fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
Especificamente, o contribuinte deixou de informar:
(a) a remuneração de segurados que receberam remuneração fixada por
meio de sentença em processos trabalhistas, nas competências de 01/2007 a
02/2007, cuja contribuição foi recolhida no prazo legal;
(b) informou, para as competências 01/2007 e 02/2007 um código de FPAS
incorreto, incluindo o código 114 quando o correto era 115;
Durante a ação fiscal o contribuinte foi intimado por meio do Termo de
Intimação Fiscal – TIF 04 a corrigir tais omissões nas GFIP, porém não efetuou as
correções dentro do prazo conferido.
O valor da multa aplicada foi apurado conforme discriminado no “Anexo
VII”(fl. 246), conforme previsto na Lei no 8.212/1991, artigo 32-A, caput, inciso II e
§§ 2o e 3o, incluídos pela MP no 449/2008 convertida na Lei no 11.941/2009, em
razão do disposto no CTN, artigo 106, inciso II, alínea “c”.
A multa foi apurada com esse Código de Fundamentação Legal – CFL 78
(utilizando-se a legislação mencionada) em razão de que, para as competências de
01/2007 a 02/2007, ao realizar-se a comparação entre as multas aplicáveis antes
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
5
da publicação da MP no 449/2008 e as multas aplicáveis após a introdução das
modificações trazidas pela referida MP (Anexo VIII de fl. 247) constatou-se que a
penalidade menos gravosa ao contribuinte era a apurada em conformidade com a
legislação modificada pela mencionada MP. Tudo em respeito ao que dispõe o
CTN, artigo 106, inciso II, alínea “c”.
AI DEBCAD no 50.013.866-7 CFL 35
O contribuinte foi intimado em 14/1/2010 (conforme Aviso de Recebimento
– AR RK677878025BR), por meio do TIF emitido em 7/1/201, a apresentar os
contratos de prestação de serviços das pessoas jurídicas que prestaram serviços
em 2007 no prazo de dez dias da intimação. Decorrido esse prazo o sujeito
passivo não atendeu à intimação. Em razão disso promoveu-se nova intimação,
com ciência em 12/3/2010 (conforme AR RK913135505BR).
Diante da nova intimação, o contribuinte atendeu em parte à intimação,
pois ao analisar os contratos verificou-se que em alguns deles, a assinatura
ocorreu antes de 2007 e em outros havia apenas adendos. Procedeu-se, então à
sua intimação, em 14/4/2011, para que prestasse esclarecimentos acerca da
validade dos contratos apresentados, complementando com aditivos e
aditamentos. Especificamente foi solicitado que o sujeito passivo:
a) Apresentasse notas fiscais de prestação de serviços que teriam sido
emitidas, no ano de 2007, contra o contribuinte, por algumas pessoas jurídicas
(arroladas em quadro contido no item 1 do relatório fiscal – fl. 15);
b) Disponibilizasse o contrato de prestação de serviços, com validade para o
ano de 2007, relativamente a contratação de pessoas jurídicas, em relação aos
quais houve apresentação de aditivos em decorrência de intimações anteriores
(as pessoas jurídicas e o número dos aditivos contratuais estão indicado no item 2
do relatório fiscal - fl. 15);
c) Esclarecesse se os contratos de prestação de serviços apresentados
relativamente a algumas empresas (arroladas em quadro contido no relatório
fiscal à fl. 16) era válido para o ano de 2007, e caso não fosse, que ele
apresentasse os contratos válidos, juntamente com seus aditivos contratuais (caso
houvesse) e que apresentasse todas as notas fiscais ou recibos emitidos pela
prestadora de serviços.
Em 31/5/2011, o sujeito passivo foi novamente intimado (conforme AR
RJ892900747BR), a apresentar os contratos de prestação de serviços vigentes em
2007 das pessoas jurídicas:
a) Gisele Carvalho G. Robson, CNPJ no 04.756.849/0001-40 (o único
contrato apresentado relativamente a essa pessoa foi firmado em 28/12/2007);
b) PP Médicos Associados S/C Ltda, CNPJ no 03.733.010/0001-58
(apresentou apenas aditivo no 2 de 1/8/2006);
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
6
c) Alves e Seco Serv Médicos S/C Ltda, CNPJ no 07.989.410/0001-56
(apresentou apenas aditivos no 1, 2, 3, de 1/10/2007 a 12/2007);
d) Clinicap S/C Ltda, CNPJ no 00.899.601/0001-56 (apresentou apenas
contrato firmado em 1/4/1998);
e) Empresas Vincunha.
O contribuinte também foi intimado a apresentar a escala dos profissionais
ou o nome do profissional que prestou os serviços conforme relação de pessoas
jurídicas indicadas no TIF.
Transcorrido o prazo, o contribuinte deixou de apresentar os contratos de
prestação de serviços, com validade para o ano de 2007, relativamente às
seguintes pessoas jurídicas:
a) Gisele Carvalho G. Robson, CNPJ no 04.756.849/0001-40 (o único
contrato apresentado relativamente a essa pessoa foi firmado em 28/12/2007);
b) Alves e Seco Serv Médicos S/C Ltda, CNPJ no 07.989.410/0001-56
(apresentou apenas aditivos no 1, 2, 3, de 1/10/2007 a 12/2007);
O sujeito passivo formalizou contabilmente, em todos os meses de 2007, a
prestação de serviços por essas pessoas jurídicas, tendo, inclusive, informado na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF os pagamentos
efetuados.
Quanto à intimação para apresentação da escala dos profissionais ou do
nome do profissional que prestou os serviços conforme relação de pessoas
jurídicas indicadas no TIF cientificado em 31/3/2011, o sujeito passivo apresentou
planilha que atendia parcialmente à intimação, deixando de prestar informações
em relação às pessoas jurídicas arroladas em quadro incluído no relatório fiscal
(fls. 16/17), conforme item 5.2.3.
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada multa no valor de R$
48.512,94, calculada da forma prevista pela Lei no 8.212/1991, artigos 92 e 102 e
pelo Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, artigo 283, inciso II, alínea “b”, artigo 292, inciso IV, e artigo 373. O
valor foi atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2, de 6/1/2012,
publicada no Diário Oficial da União – DOU, em 9/1/2012.
Em função da ocorrência da reincidência específica, referida, o valor da
multa de R$ 16.170,98 foi triplicado.
AI DEBCAD no 50.013.867-5 CFL 59
Pela análise da escrituração contábil foram identificados pagamentos de
serviços realizados por autônomos, registrados na conta contábil 462109001 –
Pessoa Física, que não foram informados na GFIP e para os quais não houve o
recolhimento das contribuições previdenciárias respectivas.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
7
Tais contribuições/fatos geradores foram identificados nos autos do
processo no 19515.720599/2012-71 (conexo com este e lavrado na mesma ação
fiscal) com os códigos de levantamento CI e CI1. Foi elaborado o Anexo IX incluído
nos autos do mencionado processo (fls. 726/730) por meio do qual foram
discriminados, por competência, nome e valor, os pagamentos efetuados a
pessoas físicas, trabalhadores autônomos.
Constatou-se, ainda, que o contribuinte firmou instrumento contratual de
prestação de serviços com pessoas jurídicas que atuam na área da saúde para
realizar serviços relacionados com a sua atividade fim, tendo a contratada se
comprometido a atender os beneficiários do plano de saúde na sua rede própria,
hospitais, pronto-socorro, centros clínicos e ambulatórios.
Em razão da prestação de serviços ter ocorrido com pessoalidade, não
eventualidade, onerosidade e subordinação ao contribuinte, os sócios dessas
pessoas jurídicas que prestaram os serviços foram enquadrados como segurados
empregados tendo sido o lançamento das contribuições respectivas efetuado nos
AI tratados no processo no 19.515.720602/2012-57. Sobre a remuneração desses
segurados não foi efetuado o desconto das contribuições previdenciárias devidas
por eles na condição de segurados empregados.
Em razão de não ter o sujeito passivo efetuado o desconto das
contribuições previdenciárias devidas pelos segurados foi lavrado o Auto de
Infração – AI Debcad no 50.013.867-5, por meio do qual foi aplicada a multa no
valor de R$ 1.617,12, calculada da forma prevista na Lei 8.212/1991, artigos 92 e
102 e no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, artigo 283, inciso I, alínea “g” e artigo 373. O valor da multa foi
atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2, de 6/1/2012, publicada no
Diário Oficial da União – DOU, em 9/1/2012.
Em relação ao período de ocorrência das faltas não houve reincidência.
AI DEBCAD no 50.013.868-3 CFL 38
O contribuinte foi intimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal de
13/5/2011 a apresentar os documentos que fundamentaram os lançamentos
contábeis relativos aos pagamentos de serviços realizados por autônomos,
efetuados na conta contábil 462109001 – Pessoa Física, que não foram
informados na GFIP e para os quais não houve o recolhimento das contribuições
previdenciárias respectivas.
Transcorrido o prazo para apresentação desses documentos o sujeito
passivo não atendeu a essa intimação.
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada multa no valor de R$
48.512,94, calculada da forma prevista na Lei 8.212/1991, artigos 92 e 102 e no
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
artigo 283, inciso II, alínea “j”, artigo 292, inciso IV, e artigo 373. O valor de
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
8
referência para apuração da multa agravada foi atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 2, de 6/1/2012, publicada no Diário Oficial da União –
DOU, em 9/1/2012.
Em função da ocorrência da reincidência específica o valor da multa de
R$16.170,98 foi triplicado.
AI DEBCAD no 50.013.869-1 CFL 30
O contribuinte deixou de incluir em suas folhas de pagamento os
pagamentos de serviços realizados por autônomos (contribuintes individuais)
registrados na conta contábil 462109001 – Pessoa Física, que não foram
informados na GFIP e para os quais não houve o recolhimento das contribuições
previdenciárias respectivas.
Tais contribuições/fatos geradores foram identificados nos autos do
processo no 19515.720599/2012-71 (conexo com este e lavrado na mesma ação
fiscal) com os códigos de levantamento CI e CI1. Foi elaborado o Anexo IX incluído
nos autos do mencionado processo (fls. 726/730) por meio do qual foram
discriminados, por competência, nome e valor, os pagamentos efetuados a
pessoas físicas, trabalhadores autônomos.
Em razão de não ter o sujeito passivo incluído os contribuintes individuais
nas folhas de pagamento foi lavrado o Auto de Infração – AI Debcad no
50.013.869-1, por meio do qual foi aplicada a multa no valor de R$ 1.617,12,
calculada da forma prevista na Lei 8.212/1991, artigos 92 e 102 e no Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, artigo 283,
inciso I, alínea “a” e artigo 373. O valor da multa foi atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 2, de 6/1/2012, publicada no Diário Oficial da União –
DOU, em 9/1/2012.
Em relação ao período de ocorrência das faltas não houve reincidência.
O contribuinte foi intimado do inicio do procedimento fiscal por meio do
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIFP (fls. 24/25), em 2/10/2009,
conforme assinatura à fl. 25.
A fiscalização juntou cópia dos Termos de Intimação Fiscal às fls.101/244.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 29/3/2012, conforme
assinatura à fls. 5, 6, 7, 8 e 9, e em 30/4/2012 (conforme carimbo de protocolo fl.
335) apresentou impugnação (fls. 335/360), na qual essencialmente:

IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA EM RELAÇÃO ÀS
COMPETÊNCIAS 01/2007 E 02/2007. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA ARTIGO 150, § 4o
Afirma que o crédito tributário consubstanciado nas autuações fiscais foi
parcialmente alcançado pela decadência (janeiro e fevereiro de 2007). Tece
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
9
considerações sobre a Súmula Vinculante no 8, publicada pelo STF. Assevera que
como as contribuições objeto do lançamento fiscal se referem ao período de
01/2007 a 12/2007 e que a ciência da autuação se deu em 29/3/2012, o período
anterior a 02/2007 (inclusive essa competência) foi alcançada pela decadência.
Diz que não pode ser aplicado ao caso o disposto no CTN, artigo 173, por
força do Parecer PGFN/CAT no 1617/2008, porque além da aplicação do disposto
no CTN, artigo 150, § 4o, decorrer da prevalência de norma específica para
lançamentos por homologação, ela reflete o posicionamento do Carf. Cita decisão
do Carf a respeito do tema.
Afirma que mesmo que fosse possível prevalecer a tese atualmente
defendido pelo Fisco no sentido de que somente nos caso em que houve
pagamento antecipado aplicar-se-ia a norma contida no CTN, artigo 150, § 4o, tal
pagamento está caracterizado no presente caso, por força dos recolhimentos de
contribuição previdência realizados no período (considerado todo e qualquer
recolhimento deste tributo), conforme ates o extrato de recolhimento de
contribuições do período autuado juntados aos autos. Cita decisão do Carf.
INDEVIDA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE A COMISSÃO DE LEILOEIRO
REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. NÃO
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
Afirma que fiscalização errou ao lavrar os autos de infração, pois não houve
subsunção do fato à norma tributária que ensejasse o recolhimento das
contribuições previdenciárias, resultando na ilegalidade das autuações, em razão
da ausência de um elemento principal da regra de incidência tributária, o aspecto
material.Tece considerações sobre “a fenomenologia da incidência tributária”.
Afirma que a regra matriz de incidência das contribuições previdenciárias
não deverá incidir sobre o pagamento de comissão de leiloeiro decorrente de
arrematação em liquidação extrajudicial.
Disserta sobre as contribuições previdenciárias, e assevera que a regra de
incidência da contribuição previdenciária devida, em relação às contribuintes
individuais, tem como aspecto material, o pagamento ou rendimento de pessoa
física que lhe tenha prestado serviço ou trabalho ao contribuinte.
Afirma que a legislação previdenciária tem como premissa básica que uma
determinada verba ensejará o recolhimento de contribuições previdenciárias “[...]
se, e somente se, (i) retribuir (contraprestação) os serviços prestados
(retributividade), ou (ii) em se tratando de utilidade, for paga com habitualidade.”
Assevera que a retributividade é o princípio pelo qual determinada verba
deve refletir uma contraprestação proporcional ao trabalho executado. Disserta
sobre salário, habitualidade, citando doutrina.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
10

INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO LEILOEIRO
EM FAVOR DA ARREMATANTE (IMPUGNANTE)
Explica que o leilão em hasta pública ocorre por determinação judicial ou
liquidação extrajudicial, tendo por objetivo saldar as dívidas de devedor em
situação de insolvência. Afirma que, por se tratar em procedimento judicial, a sua
realização é regulada em lei, os artigos 686 e seguintes do CPC, bem como as
demais normas legais esparsas.
Diz que para a escolha do leiloeiro, o Juízo deve oficiar a Junta Comercial do
Estado para que ela informe a relação de leiloeiros habilitados e que a Junta
Comercial encaminha a relação de leiloeiros aos interessados, Juízo e parte
(quando se tratar de leilão judicial) ou credor e devedor (quando se tratar de
leilão extrajudicial) para que escolham o leiloeiro conforme Instrução Normativa
DNRC no 113/2010.
Conclui que o arrematante de um bem em hasta pública não possui
qualquer relação com a escolha do leiloeiro ou com os procedimentos necessários
à realização do leilão.
Afirma que a lei determinou quais são as obrigações do arrematante:
efetuar o pagamento do bem no prazo estipulado, recolher as taxas e impostos
inerentes ao bem arrematado, pagar os honorários do leiloeiro oficial (comissão
de 5% nos casos em que não houver disposição específica a respeito do valor), e
recolher as demais e eventuais custas processuais.
Diz que não há que se falar em prestação de serviço realizado pelo leiloeiro
à impugnante, isso porque no presente caso, o leilão a que se refere o pagamento
considerado pela fiscalização decorreu de Resolução Operacional no 116,
estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS que decretou o
regime de liquidação extrajudicial da Unimed Cooperativa de Trabalho Médico.
Assevera que a eleição do leiloeiro foi definida pelos credores e devedores e pela
ANS.
Alega que a comissão que pagou não decorre da prestação de serviços em
seu favor, mas se trata de encargo financeiro imputado ao arrematante de bem
leiloado por força do que dispõe o CPC, artigo 705, inciso IV e na Lei no
6.830/1980, artigo 23, § 2o.
Conclui que a relação jurídica relativa ao pagamento da comissão ao
leiloeiro advém de contrato civil firmado entre o leiloeiro e o Juízo ou entre o
leiloeiro e credor/devedor. Aduz que corrobora o exposto o fato de que a atuação
do leiloeiro, em situações judiciais, depende de expressa determinação do Juízo,
para o qual devem ser prestadas contas relativas ao produto da arrematação e
que nas situações extrajudiciais, o leiloeiro deve prestar esclarecimentos ao dono
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
11
do bem que será objeto do leilão. Afirma que a comissão do leiloeiro também não
é estabelecida com o arrematante de bens, sendo ele é obrigado a pagá-la.
Diz que o Decreto no 21.981/1932 corrobora o exposto. Cita dispositivos
desse instrumento normativo.
Afirma que a Instrução Normativa DC no 113/2010 dispõe que a atividade
do leiloeiro é exclusiva do interessado.
Aduz que a comissão paga ao leiloeiro pelo arrematante se trata de
“despesa judicial” e não de remuneração.
Assevera que a IN RFB 971/2009 (artigo 57, § 13, incisos I e II) quando trata
das disposições legais acerca das obrigações previdenciárias envolvidas em custas
e despesas pagas no curso de processos judiciais, (como é o caso da comissão
paga ao leiloeiro tratada nos autos), prevê somente a incidência de contribuições
previdenciárias nos casos em que há pagamento para assistentes técnicos e
peritos, não havendo qualquer referência ao leiloeiro. Conclui que o legislador
não pretendeu que também fosse tributada a comissão paga ao leiloeiro.
Conclui que o pagamento de comissão ao leiloeiro não dá nascimento à
obrigação tributária de recolher contribuições previdenciárias por parte do
arrematante em relação de bem levado a leilão, uma vez que ele não é o tomador
de serviço, razão pela qual devem ser cancelados os autos de infração.

IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA SOBRE O
PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE – NATUREZA NÃO REMUNERATÓRIA
Diz que o entendimento da fiscal, segundo o qual o desconto do vale-
transporte concedido aos seus empregados em montante inferior a 6% do salário,
sem que houvesse Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, impõe que a
diferença o desconto efetuado e o que deveria ser feito segundo a legislação
componha a base de cálculo das contribuições previdenciárias, está equivocado.
Afirma que por força de disposição contida em ACT ou CCT o desconto de
6% para custeio da concessão de vale-transporte se dá em percentuais inferiores
de 1% e 4%. Aduz que não são todos os empregados da impugnante que são
filiados às entidades de classe que celebraram os referidos instrumentos coletivos
e, por consequência, não seriam beneficiados com o desconto diferenciado e que
por possuir solida política de concessão de benefícios que trata seus empregados
de forma igualitária, pratica um desconto igual a todos os funcionários da mesma
classe ou categoria profissional, respeitados os limites previstos nas ACT ou CCT.
Alega que o intuito não é substituir ou complementar a remuneração, mas
somente equilibrar os benefícios concedidos a seus trabalhadores.
Acrescenta que, na medida em que o benefício é estendido a todos os
empregados, a previsão em ACT ou CCT torna-se inócua, não podendo ser
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
12
utilizado como critério de diferenciação de empregados. Conclui que como não
existe diferenciação tal benefício não se constitui em remuneração e sobre ele
não pode haver incidência de contribuição previdenciária.
Diz que, se a agente fiscal concluiu que o vale transporte não possui
característica remuneratória para a parcela de indivíduos que estão amparados
por ACT ou CCT, ela não poderia ter entendido que tratar-se-ia de salário o
montante pago a título de vale-transporte aos demais empregados. Conclui que
não há como considerar que desatendeu às disposições legais em vigor, bem
como não há como afirmar que os valores relativos ao vale-transporte possuiriam
natureza remuneratória.
Conclui que o simples da concessão do vale-transporte não estar previsto
em CCT ou ACT não muda, por si só, a natureza do pagamento e que se o
benefício não possui este caráter para um ele não possuirá para outro. Cita como
exemplo o posicionamento da Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN (Ato
declaratório no 12/2011 e Parecer PGFN/CRJ/no 2119/2011) quanto à
desnecessidade de previsão do seguro de vida em grupo em ACT ou CCT como
condição para não incidência das contribuições previdenciárias. Afirma que o
mesmo raciocínio se aplica ao presente caso, já que apesar de alguns empregados
não serem beneficiados com a previsão em ACT ou CCT, de desconto de vale
transporte inferior a 6% do salário, busca atingir a todos os empregados com tal
benefício.
Assevera que não há como manter o entendimento de que o montante
pago a título de vale-transporte possuiria natureza remuneratória, sofreria a
incidência de contribuições previdenciárias e que deveria ser declarado em GFIP.

INDEVIDA EXIGÊNCIA DE MULTA SOBRE PAGAMENTOS
REALIZADOS ÀS PESSOAS JURÍDICAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTO LEGAL À CONFIGURAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO
ENTRE ELA E AS PESSOAS JURÍDICAS QUE LHE PRESTARAM SERVIÇOS
Diz que nos termos do relatório fiscal (item 10) que integra os autos do
processo no 19515.720602/2012-57 (obrigações principais) o dispositivo legal que
outorgaria competência ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para
descaracterizar a personalidade jurídica das empresas que prestaram serviços à
impugnante é o § 2o do artigo 229 do Decreto no 3.048/1999. Aduz que tal norma
não é aplicável no presente caso pois se refere a contratação de pessoas físicas
nada dispondo acerca da contratação de pessoas jurídicas.
Afirma que se o legislador pretendesse permitir que a fiscalização pudesse
desconsiderar a personalidade jurídica de empresas prestadoras de serviço
deveria tê-lo feito de forma expressa, por força do Princípio da Legalidade. Aduz
que o Decreto não é ato normativo adequado para criar ou limitar direitos ou criar
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
13
obrigações e que somente a lei em sentido estrito pode fazê-lo. Cita decisão do
STJ.
Diz que o único dispositivo legal que poderia fundamentar a pretensão da
fiscalização (descaracterizar a personalidade de pessoas jurídicas) seria o
parágrafo único do artigo 116 do CTN, cuja aplicação, dependeria de edição de lei
ordinária detalhando-a (o que não existe). Cita decisão do extinto Conselho de
Contribuintes.
Conclui que a fiscalização não é competente para proceder tal
descaracterização.
Assevera que, acaso se entenda de forma diversa, verifica-se que não estão
preenchidos, no presente caso, os requisitos necessários à relação de emprego
entre ele e as pessoas jurídicas contratadas.

AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS
NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO
Afirma que a ausência de pessoalidade, não eventualidade, subordinação e
onerosidade afasta qualquer tentativa de configurar o vínculo de emprego.
Diz que os elementos da pessoalidade e da não eventualidade são inerentes
à característica do contrato de prestação de serviços médicos, mas que
demonstrará que o requisito da subordinação não está configurado no presente
caso.
Afirma que os serviços de natureza médica são classificados com base na
capacidade individual (intelectual e cientifica) de cada um dos médicos que
compõe a rede de atendimento. Aduz que busca no mercado os melhores
profissionais e/ou empresas do ramo médico para garantir ao seu cliente um
atendimento de excelência.
Diz que é por essa razão que exige que toda e qualquer alteração no quadro
societário das contratadas lhe seja comunicada, com o que pretende evitar que
haja prejuízo na qualidade dos serviços prestados aos seus clientes. Assevera que
tal medida não configura ingerência sob o negócio da empresa contratada, trata-
se de medida protecionista de boa relação comercial com seus clientes.
Assevera que o mesmo vale com relação à vedação contratual da
transferência de obrigações financeiras vinculadas ao contrato de prestação de
serviços para terceiros. Diz que tal obrigação é imposta com o fito de assegurar
que a empresa contratada não se furte de prestar os serviços contratados, bem
como evitar que questões financeiras afetem, de forma negativa, os serviços
oferecidos pela empresa contratada. Aduz que tal medida não possui qualquer
relação com a execução dos serviços prestados pelas empresas contratadas. Aduz
que as empresas médicas estão sujeitas a algumas regras de caráter
administrativo, o que existe em todo e qualquer contrato de prestação de
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
14
serviços, mas nada relacionado à forma ou a qualidade dos serviços médicos
contratados.
Conclui que as cláusulas contidas no contrato de prestação de serviços não
evidenciam ou comprovam que os serviços prestados pelos médicos estavam
sujeitos a qualquer espécie de ingerência sua.
Diz que como está ausente o requisito da subordinação jurídica resta
improcedente a tentativa de configuração da relação de emprego entre ela e os
sócios das empresas por ela contratadas.
Afirma que houve indevida presunção da Auditora Fiscal ao considerar que
a contratação dessas empresas médicas seriam um instrumento que visaria à
redução de encargos trabalhistas e previdenciários. Aduz que, como atesta a
documentação, tais pessoas jurídicas foram constituídas em data anterior ao
início da prestação de serviços, além do que possuem inequívoca substância (em
especial a assunção dos risco da atividade econômica, configurada pela existência
de endereço comercial, assim como a prestação de serviços em caráter não
exclusivo, configurada pela declaração da prestação de serviços para outras
empresas).
Diz que os argumentos trazidos pela Auditora Fiscal de que o local de
prestação de serviços, bem como os dias, horários e a carga horária de trabalho
seriam definidos por ele, razão pela qual os serviços lhe seriam prestados de
forma exclusiva não são suficientes para fundamentar a presente autuação fiscal.

PEDIDOS
Requer, também, seja reconhecida a decadência de parte do crédito
tributário de 01/2007 a 02/2007.
Pede seja julgada integralmente improcedente a partes dos autos de
infração impugnada uma vez que os argumentos que fundamentam a cobrança
são improcedentes.
O impugnante juntou cópias de documentos das fls. 361/418.
Diante da existência de elementos probatórios comuns, e tendo em vista
que os autos do processo no 19515.720599/2012-71, lavrado na mesma ação
fiscal e conexo com este, foram baixados em diligência, os autos do presente
processo também retornaram para a Delegacia Fiscal de origem em 23/12/2015
(despacho de fls. 423/434) para que se aguardasse a conclusão da diligência
solicitada nos autos daquele processo e a manifestação do impugnante (ou
decurso de prazo para manifestação do impugnante), quando então todos esses
processos deveriam retornar à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil – DRJ para julgamento conjunto.
Conforme despacho de fls. 442, os autos do presente processo foram
enviados à DRJ BHE em 11/4/2017.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
15
Por unanimidade, a turma de DRJ decidiu pela procedência parcial da impugnação.
O acórdão de DRJ apresentou a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ELABORAR FOLHA DE PAGAMENTO
FORA DOS PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS.
Preparar folha de pagamento em desacordo com os padrões e normas
estabelecidos constitui infração à legislação previdenciária.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE PRESTAR TODAS AS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE INTERESSE DA RFB.
Constitui infração à legislação, deixar a empresa de prestar à RFB todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma
por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE EXIBIR TODOS OS
DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar, o contribuinte, de exibir,
quando solicitado, todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta legislação.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DEIXAR
DE
ARRECADAR
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto, as contribuições previdenciárias dos segurados sob sua
remuneração.
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser
realizada por ocasião do pagamento.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
16

Inconformado, apresentou tempestivamente Recurso Voluntário no qual alega:
- decadência das competências 01 e 02/2007 pelo art. 150, §4o, do CTN;
- impossibilidade das multas exigidas, devido a nulidade absoluta do auto de
infração do PA 19515.720599/2012-71;
- não incidência de contribuições previdenciárias sobre comissão de leiloeiro;
- indevida cobrança de contribuições previdenciárias sobre pagamentos realizados a
pessoas jurídicas prestadoras de serviço;
- inocorrência das condutas que ensejaram as multas dos DEBCAD no 51.013.866-7
e 51.013.868-3;
- necessidade de cancelamento das multas aplicadas caso mantida a multa de ofício
de 75% nos processos administrativos conexos;
Pede pelo provimento integral do recurso voluntário e pela apreciação em conjunto
dos
processos
administrativos
no
19515.720604/2012-46,
19515.720599/2012-71,
19515.720602/2012-57 e 19515.720603/2012-00, em virtude da conexão existente e já
reconhecida no curso deste processo.
Documento da DERAT/ECOB/DICAT-SP, à e.fl. 585, reforça a conexão entre o
presente processo e os processos administrativos 19515.720599/2012-71, 19515.720602/2012-57
e 19515.720603/2012-00, cuja apreciação deve ser conjunta. -
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço parcialmente. Não conheço, por
estar precluída, da preliminar que alega nulidade absoluta do AI por erro na apuração da base de
cálculo da multa (e.fls. 519/523).
Os processos reflexos, lavrados na mesma ação fiscal, foram analisados em
conjunto e estão sendo apreciados por esta turma na mesma sessão de julgamento.

PRELIMINARES
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
17
Impossibilidade de exigência das multas em relação às competências de 01 e 02/2007 – extinção
de parte do crédito tributário pela decadência – art. 150, §4o, do CTN
Sustenta a recorrente que haveria impossibilidade de exigência das obrigações
acessórias relativas às autuações fiscais referentes às competências 01 e 02/2007 em virtude das
obrigações principais desses períodos terem sido abarcadas pela decadência da regra do art. 150,
§4o do CTN.
Argumenta o contribuinte que:
Com efeito, em relação ao auto de infração no 51.013.865-9, segundo o
qual a Recorrente, supostamente, apresentou sua GFIP com incorreções/omissões
em relação (i) aos segurados que receberam remuneração fixada por meio de
sentenças trabalhistas, e (ii) à informação de código de FPAS incorreto (114 ao
invés de 115), ambas são relativas às competências de 01/2007 e 02/2007, pelo
que não há que se falar na manutenção das multas punitivas.

Alega que no acórdão no 02-73.735, no curso do processo no 19515.720599/2012-
71, houve a extinção dos créditos tributários relativos aos períodos de 01/2007 e 02/2007 pela
decadência, nos termos do artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. Afirma por fim:
Portanto, a autuação fiscal não poderá ser mantida por este C. CARF com
relação ao período anterior a 02/2007, o que demanda o provimento do Recurso
Voluntário para cancelar integralmente o auto de infração no 51.013.867-5 e
parcialmente o auto de infração no 51.013.869-1.
Segue sucinta descrição dos citados autos de infração no 51.013.865-9, 51.013.867-5 e
51.013.869-1, acompanhadas de trechos do Relatório Fiscal:
A) DEBCAD: 51.013.865-9 (CFL 78)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa a declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art.
32, inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e redação da MP n. 449, de 03.12.2008,
convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, com informações incorretas ou omissas.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.1991, art. 32-A, "caput", inciso I e parágrafos 2. e 3., incluídos
pela MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, respeitado o disposto
no art. 106, inciso II, alinea "c", da Lei n. 5.172, de 25.10.1966 - CTN.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$1.000,00
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
18

Neste ponto assiste razão à recorrente, devendo ser canceladas as autuação das
competências 01/2007 e 02/2007 do DEBCAD: no51.013.865-9, haja vista confirmarem-se suas
afirmações.

B) DEBCAD: 51.013.867-5 (CFL 59)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, conforme previsto
na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, inciso I, alínea "a" e/ou dos segurados contribuintes
individuais conforme o disposto na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 4., "caput" e no Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, inciso I, alínea
"a".
DISPOSITIVOS LEGAIS DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, inciso I, alinea "g" e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$1.617,12

Neste ponto assiste razão à recorrente, devendo ser canceladas as autuação das
competências 01/2007 e 02/2007 do DEBCAD: no51.013.867-5, haja vista confirmarem-se suas
afirmações.

C) DEBCAD: 51.013.869-1 (CFL 30)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art.
32, I, combinado com o art. 225, I e parágrafo 9., do Regulamento da Previdência Social- RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99. Para órgão gestor de mão-de-obra, referente ao
trabalhador portuário avulso: Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, I, combinado com o art. 225, I e
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
19
parágrafos 10, 11 e 12, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, I, "a" e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$1.617,12

Neste ponto assiste razão à recorrente, devendo ser canceladas as autuação das
competências 01/2007 e 02/2007 do DEBCAD: no51.013.869-1, haja vista confirmarem-se suas
afirmações.

Pelo exposto, acolho a preliminar para cancelar as autuações das competências
01/2007 e 02/2007 dos DEBCAD: no51.013.865-9, 51.013.867-5, e 51.013.869-1.

MÉRITO
Trata-se de autos de infração de obrigação acessória, Debcad no 51.013.865-9 (CFL
78), 51.013.866-7 (CFL 35), 51.013.867-5 (CFL 59), 51.013.868-3 (CFL 38), E 51.013.869-1 (CFL 30).
A autuação das presentes obrigações acessórias possuem vínculo reflexo com
autuações de obrigações principais presentes nos processos administrativos no
19515.720602/2012-57 e no 19515.720599/2012-71, os quais foram julgados previamente nesta
mesma sessão de julgamento, refletindo as respectivas decisões administrativas neste processo.
Passemos a análise dos itens trazidos em Recurso Voluntário.
Inconformado, apresentou tempestivamente Recurso Voluntário no qual alega:

Não incidência de contribuições previdenciárias sobre comissão de leiloeiro
Sobre a exigência de contribuições previdenciárias sobre a comissão de leiloeiro, o
Relatório Fiscal defende ser prestação de serviço de contribuinte individual, nos termos do inciso
III do art. 28, da Lei no8.212/1991. A tese foi mantida pelo acórdão de DRJ que entendeu que:
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
20
(...) o leiloeiro oficial é segurado obrigatório da previdência social como
contribuinte individual consoante ao disposto na alínea “h”, inciso V, do artigo 12,
da Lei no 8.212/1991, tendo em vista o que dispõe a Lei no 8.212/1991, artigo 22,
inciso III, o sujeito passivo deveria ter recolhido a contribuição previdenciária
patronal respectiva e declarado essa remuneração por meio de GFIP,
Em sentido diverso argumenta o recorrente que:
(...) diferentemente do que pretende fazer crer a DRJ no acórdão recorrido, a
comissão não é paga pela Recorrente porque o leiloeiro supostamente lhe
prestou serviços, mas sim em virtude de ser um encargo financeiro imputado ao
arrematante do bem leiloado por força do inciso IV, do artigo 705 do antigo
Código de Processo Civil e no §2o, do artigo 23 da Lei n° 6.830/80 (Lei de
Execuções Fiscais) (...)
O cerne da divergência reside no fato de ter sido ou não prestado um serviço por
parte do leiloeiro ao contribuinte.
Observa-se que o leiloeiro em questão é um leiloeiro público, um leiloeiro oficial
nomeado pela Junta Comercial, nos termos do Decreto no21.981, de 19 de outubro de 1932.
Os leiloeiros oficiais exercem função estatal delegada, constituindo-se em agentes
públicos.
Conforme destacou o voto do acórdão recorrido, dispunha o antigo Código
Processual Civil, Lei no 5.869/1973, vigente à época dos fatos, que cumpria ao leiloeiro receber do
arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz. Encontramos também as
seguintes disposições na mesma lei, referentes a leilões em hasta pública.
Art. 704. Ressalvados os casos de alienação de bens imóveis e aqueles de
atribuição de corretores da Bolsa de Valores, todos os demais bens serão
alienados em leilão público
O caso em tela refere-se a imóvel que foi arrematado. Segundo o art. 704 acima,
não haveria obrigatoriedade de alienação em leilão público.
Tanto os exemplos trazidos pelo acórdão a quo, quanto aos trazidos pelo Recurso
Voluntário, remetem a legislação atinente a leilões judiciais e a designações emanadas de um juiz.
Não é disso que trata o presente caso, sendo outra a legislação de regência.
O imóvel foi arrematado em leilão extrajudicial. Contudo, isso não implica que
tenha sido um leilão totalmente privado, sem participação de algum ente público, e que o
contribuinte tenha diretamente contratado o leiloeiro em questão.
O imóvel arrematado pertencia a Unimed de São Paulo, operadora de planos
privados de assistência à saúde. Segundo a Lei no 9.656/1998, vigente à época dos fatos, tais
empresas não podiam requerer concordata e não estavam sujeitas a falência ou insolvência civil,
mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
21
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no uso das
atribuições que lhe conferiam o inciso III do art. 46 da RDC n.o 95, de 30 de janeiro de 2002, na
forma do disposto no art.24 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, alterada pela Medida
Provisória 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, emitiu em reunião extraordinária de 17 de janeiro
de 2003 a Resolução Operacional RO no116, que decretou Regime de Liquidação Extrajudicial na
Unimed de São Paulo.
A partir deste ato a Unimed de São Paulo passa a sofrer intervenção da ANS, a qual
nomeia um liquidante e lhe confere poderes de gestão sobre a Unimed de São Paulo.
Sob autorização da ANS o liquidante fez saber, por meio de publicação em Diário
Oficial da União , que seria realizado o referido leilão, e que o Sr. José Oswaldo de Carvalho seria o
Leiloeiro Oficial.
Nesse leilão específico o Sr. José Oswaldo de Carvalho não prestou um serviço ao
Recorrente, embora a este tenha sido atribuído o encargo de arcar com a comissão do leiloeiro,
conforme regras do próprio aviso de licitação do leilão.
O serviço foi prestado em favor, e no interesse, da Unimed de São Paulo – em
Liquidação Extrajudicial, sob determinação de seu liquidante autorizado pela ANS.
O serviço seria prestado, participando ou não do leilão o recorrente. O serviço seria
igualmente prestado, participando o recorrente sozinho ou em concorrência de quantos se
habilitassem ao leilão. Tampouco foi o recorrente que escolheu o leiloeiro ou determinou o
percentual a ser oferecido a título de comissão.
O mandamento do inciso III, art. 22 da Lei no8.212/1991 enuncia:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
Há um dever cumulativo de ter sido realizado pagamento, ou crédito, a título de
contrapartida à prestação de um serviço recebido.
Não se vislumbra o preenchimento da condição de prestação de serviço, realizado
em favor do contribuinte, no indigitado leilão. Logo, neste ponto, assiste razão ao recorrente.

Indevida exigência de multa sobre pagamentos realizados a pessoas jurídicas que prestaram
serviços à recorrente
Alega a recorrente ausência de preenchimento de todos os requisitos necessários à
configuração de relação de emprego.
Neste ponto assiste razão à recorrente.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
22
A autuação não logrou demonstrar o preenchimento cumulativo de todos os
requisitos (pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade) de forma
individualizada. Assim, o principal argumento restante seria o da terceirização de atividade fim,
com fundamento na Súmula TST no331.
Não se vislumbrando a ocorrência de ilícita intermediação de mão de obra, a
situação se amolda à decidida recentemente pelo STF no Recurso Extraordinário no 958.252/MG,
Tema 725 de Repercussão Geral, no qual ficou assente a seguinte tese:
TEMA STF no725- RG
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
Em mesmo sentido decidiu a ADPF no324, cujo o transito em julgado se deu em
28/09/2021.
Dispõe a Portaria MF no1.634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF) em seu art. 99:
Art. 99.
As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Portanto, mandatória neste caso a adoção do entendimento exposto no Tema
no725-RG.

Inocorrência das condutas que ensejaram as multas dos DEBCAD no 51.013.866-7 e 51.013.868-3
O contribuinte nega a ocorrência das condutas autorizadoras das multas objeto dos
DEBCAD no51.013.866-7 e 51.013.868-3.
Apresentamos abaixo a descrição legal das condutas para os referidos DEBCAD, e a
descrição que o Relatório Fiscal apresenta.

A) DEBCAD: 51.013.866-7 (CFL 35)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de prestar a Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização, conforme previsto na Lei n.
8.212, de 24.07.91, art. 32, III e parágrafo 11, com redação da MP n. 449, de 03.12.2008,
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
23
convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, combinada com o art. 225, III, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "b" e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
VALOR DA MULTA: R$48.512,94

Descrição do Relatório Fiscal
5.2.1 Solicitamos por meio de Termo de Intimação Fiscal (TIF) emitido em
07/01/2010, com ciência do contribuinte em 14/01/2010, pelo AR no RK67787802
5 BR, a apresentação dos Contratos de Prestação de Serviços das empresas que
prestaram os serviços no ano de 2007, conforme relação da planilha anexa, no
prazo de 10 (dez) dias, passado o prazo nada apresentou, assim emitido o Termo
de Re-Intimação em 05/03/2010, cuja ciência ocorreu em 12/03/2010, via AR no
RK 91313550 5 BR, que atendeu a fiscalização em parte, pois ao analisar os
contratos verificou-se que de alguns a assinatura ocorrera antes de 2007 e de
outros continha apenas adendos, assim emitido o TIF em 08/08/2011, cuja ciência
ocorreu em 14/04/2011, para apresentar e esclarecer quanto a validade dos
contratos apresentados no ano de 2007 e que complementasse com aditivos e
aditamentos, conforme itens descritos abaixo:
Em seu favor, alega o contribuinte que “mesmo tratando-se de fatos geradores
ocorridos há 10 anos, se denota que a Recorrente sempre envidou os melhores esforços em
localizar a documentação solicitada e apresentá-la a tempo à Autoridade Administrativa”. Informa
que não teria apresentado apenas 2 contratos de prestação de serviços, e que teria respondido
todas as intimações.
A descrição do Relatório Fiscal deixa claro que não se tratou de ter que buscar
documentos de há 10 anos passados. A intimação inicial relatada abaixo se deu sobre documentos
que embasavam fatos ocorridos apenas 3 anos antes da intimação.
5.2.1 Solicitamos por meio de Termo de Intimação Fiscal (TIF) emitido em
07/01/2010, com ciência do contribuinte em 14/01/2010, pelo AR no RK67787802
5 BR, a apresentação dos Contratos de Prestação de Serviços das empresas que
prestaram os serviços no ano de 2007, conforme relação da planilha anexa, no
prazo de 10 (dez) dias, passado o prazo nada apresentou, assim emitido o Termo
de Re-Intimação em 05/03/2010, cuja ciência ocorreu em 12/03/2010, via AR no
RK 91313550 5 BR, que atendeu a fiscalização em parte, pois ao analisar os
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
24
contratos verificou-se que de alguns a assinatura ocorrera antes de 2007 e de
outros continha apenas adendos, assim emitido o TIF em 08/08/2011, cuja ciência
ocorreu em 14/04/2011, para apresentar e esclarecer quanto a validade dos
contratos apresentados no ano de 2007 e que complementasse com aditivos e
aditamentos, conforme itens descritos abaixo:
Entre a ciência da primeira intimação relatada, no curso da fiscalização, e a ciência
do auto de infração, passaram-se cerca de 2 anos. Nesse período o contribuinte não se
desincumbiu do dever legal de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da fiscalização, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários. Ressalte-se que eram informações corriqueiras, como contratos e seus adendos,
notas fiscais, esclarecimentos de conhecimento do contribuinte, etc. Tais documentos se prestam
a respaldar fatos jurídico-contábeis, sendo sua guarda obrigatória, assim como sua exibição
quando intimado.
Não assiste razão ao recorrente.

B) DEBCAD: 51.013.868-3 (CFL 38)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa, o segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o
titular de serventia extrajudicial, o sindico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de
empresa em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme previsto no art. 33,
parágrafos 2. e 3. da referida Lei, com redação da MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n.
11.941, de 27.05.2009, combinado com o artigo 233, parágrafo único do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "j" e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
VALOR DA MULTA: R$48.512,94
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
25

Em seu favor, alega o contribuinte que atendeu da melhor forma possível,
entregando todos os documentos localizados.
Por sua vez, o Relatório Fiscal informa:
5.4.1 Ao analisar a contabilidade, identificamos na conta de despesas
no462109001 – Honorários Pessoa Física, lançamentos referentes a prestação de
serviços, com indicação de nomes de pessoas físicas no histórico, assim
solicitamos a apresentar os documentos em que pautaram os lançamentos, a
justificar os lançamentos e esclarecer se, estes, foram informados na GFIP,
conforme o item do 7, do Termo de Intimação Fiscal de 13/05/2011. Transcorrido
o prazo o contribuinte deixou de apresentar documentos e prestar
esclarecimentos, assim constituído o crédito da contribuição previdenciária dos
serviços prestados pelas pessoas físicas no processo no19515.720599/2012-71.
Tratava-se aqui de documentos e esclarecimentos que respaldassem despesas
contabilizadas pela empresa. É obrigação do empresário e da sociedade empresária, nos termos
do art. 1.179 do Código Civil, manter escrituração contábil uniforme e correspondente com a
documentação respectiva.
A obrigação da sociedade empresária é ter em boa ordem os documentos que
respaldem seus escritos contábeis, em especial suas despesas, e exibi-los quando intimados. A
menos que houvesse algum fato excepcional, como um evento de força maior, alegar ter feito o
possível não é alegação hábil à empresa se desincumbir de sua obrigação legal.
Não assiste razão ao recorrente.

Necessidade de cancelamento das multas aplicadas caso mantida a multa de ofício de 75% nos
processos administrativos conexos
Tendo em vista que, em face da aplicação da Súmula CARF no196 aos processos de
obrigação principal, não foi mantida a multa de ofício de 75%, restou superada esta questão.
Quanto ao pedido de apreciação em conjunto dos processos administrativos no
19515.720604/2012-46, 19515.720599/2012-71, 19515.720602/2012-57 e 19515.720603/2012-
00, em virtude da conexão existente e já reconhecida no curso deste processo, foi atendido o
pedido.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo a alegação
preliminar precluída quanto à nulidade absoluta do AI por erro na apuração da base de cálculo da
multa. Acolho a preliminar para cancelar as autuações das competências 01/2007 e 02/2007 dos
DEBCAD: no51.013.865-9, 51.013.867-5, e 51.013.869-1. No mérito dou PARCIAL PROVIMENTO
para cancelar as autuações de obrigações acessórias vinculadas às obrigações principais referentes
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720604/2012-46
26
à comissão de leiloeiro (processo no 19515.720599/2012-71) e aos fatos geradores apurados com
base nas remunerações pagas ou creditadas aos prestadores de serviços, cujos serviços foram
executados pelos sócios, porém desconsiderados esta condição e caracterizados como
empregados da contratante, com suporte nos pressupostos existentes da relação de emprego
(processo no 19515.720602/2012-57); e para que se lhe aplique a multa mais benéfica, nos termos
da Súmula CARF no196.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 615
DF CARF MF
Original